Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-45.2019.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006418-45.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 03.193.191/0001-43 (APELADO), ALEXANDRE HIDEYO TURSI MATSUTACKE - CPF: 224.865.458-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO FORAM CONCLUÍDOS – AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONTRATADA – INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO MUNICÍPIO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME
.

1. Afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa, uma
vez que existem nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova
e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. A empresa autora
desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que demonstrou, a partir dos documentos acostados junto à peça inicial, que executou os serviços especificados na presente ação de cobrança, de modo que a execução integral dos serviços contratados só não fora concluída por culpa do próprio ente municipal, que deixou de adotar as providências que lhe competiam.

3.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados e especificados na inicial, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito ao princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 1006418-45.2019.811.0015, proposta por
ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento do saldo total de R$ 4.431.420,42 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela autora, referentes ao contrato administrativo nº 061/2014.

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção das provas tempestivamente requeridas, o que, segundo o recorrente, impediu a cabal instrução probatória, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, aduz que todo o projeto de execução, cujo teor fora devidamente detalhado no memorial descritivo do projeto técnico de engenharia, era de conhecimento prévio da apelada, bem como que, durante a execução do contrato, não houve qualquer pedido informal de paralisação por parte da administração municipal.

Enfatiza que
“todas as etapas que eram concluídas do projeto, passavam pelo crivo da equipe de fiscalização do Apelante, sendo solicitadas inúmeras correções,”
oportunidade na qual aduz que a própria apelada acostou aos autos laudos de vistoria, os quais demonstram que a obra não foi concluída ou que existem adequações a serem realizadas.

Justifica que o integral pagamento da remuneração não ocorreu devido às falhas técnicas e irregularidades constatadas, além da não conclusão dos serviços contratados.

Defende a necessidade de oitiva de testemunhas que acompanharam efetivamente todo o procedimento de execução das obras, a exemplo dos engenheiros tanto do Município, quanto da empresa contratada, a fim de evitar enriquecimento ilícito por qualquer das partes.

Pautado nestas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada
(Id. 82008041).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 82961468).

Registra-se que, embora o recurso de apelação já tenha sido submetido a julgamento, com a sua suspensão para aplicação do artigo 942 do CPC, o reexame necessário da sentença não fora apreciado nos julgamentos realizados nos dias 22/06/2021 (Id. 91605987) e 24/08/2021 (Id. 99760524).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Segundo o apelante, o indeferimento da produção das provas indicadas pelo Município, com o consequente julgamento antecipado da lide, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, obstando o esclarecimento acerca da realidade dos fatos, o que implica em cerceamento de defesa.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque não restou demonstrada, pelo apelante, a pertinência, relevância e utilidade da produção das provas apontadas, notadamente da oitiva de testemunhas e depoimento de engenheiros, sendo certo que as provas documentais carreadas nos autos, inclusive pelo próprio apelante (Ids. 82008000, 82008001, 82008002, 82008003, 82008004, 82008005, 82008006, 82008007, 82008008, 82008009, 82008010), são suficientes para formação do convencimento do julgador.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.
(N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se)

Definitivamente, considerando que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de remessa necessária com
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 1006418-45.2019.811.0015, proposta por
ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento do saldo total de R$ 4.431.420,42 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela autora, referentes ao contrato administrativo nº 061/2014.

Prima facie
,
observa-se que a apelada ajuizou ação de cobrança em desfavor do recorrente, objetivando o recebimento da quantia total de
R$ 4.431.420,42 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), referentes aos serviços executados pela contratada e não adimplidos pelo ente contratante.

Infere-se que, a partir do Regime Diferenciado de Contratação nº 001/2014, as partes celebraram o contrato administrativo nº 061/2014, tendo por objeto a execução dos serviços necessários à pavimentação asfáltica, sinalização viária, ciclovia, passeio público com acessibilidade, drenagem de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário, todos a serem realizados em bairros determinados do Município de Sinop/MT, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins previstos em projeto.

Consta, no contrato mencionado, que o preço contratual ajustado foi de R$ 54.471.813,43 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos), tendo sido estabelecidos os prazos de 850 (oitocentos e cinquenta) dias de vigência do contrato e 730 (setecentos e trinta) dias para execução das obras.

Ocorre que, conforme pormenorizadamente exposto na peça de ingresso, em decorrência de diversos acontecimentos alheios a vontade da contratada, o prazo contratual restou estendido para cerca de 1.742 (mil setecentos e quarenta e dois) dias além do previsto, tendo sido o prazo de execução encerrado em 02/12/2018, o que levou o prazo de vigência do contrato para até 1º/04/2019.

Além disso, a autora consignou na sua inicial que, não obstante a tentativa extrajudicial de resolução das pendências contratuais referentes aos aditivos necessários a fim de promover a correta contraprestação pelos serviços prestados, o ente municipal manteve-se inerte às solicitações da empresa, razão pela qual esta última propôs a presente ação de cobrança.

Conforme se vê na inicial, os valores pleiteados se referem a:
a)
despesas com a administração local: R$ 503.398,88 (quinhentos e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos);
b)
despesas com a ampliação do volume de escavação: R$ 891.703,41 (oitocentos e noventa e um mil setecentos e três reais e quarenta e um centavos);
c)
despesas com a execução do serviço de chanfro de valas: R$ 266.504,91 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e noventa e um centavos);
d)
despesas com a execução dos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário: R$ 2.310.335,90 (dois milhões, trezentos e dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos); e
e)
percentual glosado conforme Relatório de Acompanhamento de Engenharia nº 36:

R$ 459.477,32 (quatrocentos e cinquenta nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

A autora, por sua vez, acostou, junto à inicial, provas escritas, dentre elas a minuta do contrato
administrativo 061/2014
(Id. 82007534), ordem de serviço (Id. 82007535), termos aditivos celebrados (Ids. 82007536 a 82007543), ofícios encaminhados à Administração Municipal, medições e notas fiscais de serviços eletrônicas.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ex Positis, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que CONDENO o Requerido a formalizar o aditivo dos serviços executados que não constantes em planilha, correspondente a R$ 1.661.607,20 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos), bem como ao pagamento dos serviços executados e que constantes da planilha contratual, todavia glosados sem justificativas legais, no valor de R$ 2.769.813,22 (dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos), equivalente assim ao valor total devido de R$ 4.431.420,42 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso III, do CPC/2015.”
(Id. 82008033).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sinop, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se a empresa apelada possui direito ao recebimento dos valores indicados na inicial, referentes aos serviços supostamente executados e não adimplidos pela Administração Municipal.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Como se sabe, nos termos do artigo 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé. O princípio da boa-fé também está expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, que prescreve que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Dessa forma, há de se concluir que a celebração, a execução e a conclusão dos contratos devem ser pautadas pela boa-fé dos contratantes, sendo exigido das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio.

Sob essa ótica, verifica-se que a apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que demonstrou, a partir dos documentos acostados junto à peça inicial, que executou os serviços especificados na presente ação, porém não recebeu do Município de Sinop a contraprestação respectiva.

Deveras, numa análise dos autos, observa-se que resta incontroverso que os prazos previstos inicialmente no contrato administrativo nº
061/2014 foram extrapolados em decorrência de acontecimentos alheios a vontade da contratada (ordens de paralisação, indefinições acerca do projeto executivo de implantação do sistema de esgotamento sanitário, pendência na finalização do processo de desapropriação, demora da remoção de árvores e postes, períodos chuvosos), tendo sido efetuada a entrega provisória da obra em 04/12/2017, conforme ofício nº ENG/SINOP/302/2017, o qual fora devidamente recebido pela Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Id. 82007966).

Até a data mencionada, permaneceu a administração local da empresa no Município de Sinop por 520 (quinhentos e vinte) dias além do inicialmente pactuado, não sendo firmado pelo ente municipal aditivo contratual a fim de ressarcir as despesas de operação e manutenção do canteiro de obras pelo período em que os serviços ficaram paralisados por atrasos e omissões da própria administração, o que rompeu com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Inclusive, no ofício nº ENG/SINOP/302/2017, a empresa contratada cientificou a Administração Municipal que se encontrava pendente de execução apenas parte dos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário, devido à inércia da Prefeitura em obter licença ambiental válida, além de outras formalidades, o que inviabilizava a continuidade dos serviços, conforme cobrado pela empresa em outras oportunidades através dos ofícios nº
s
ENG/SINOP/244/2017, ENG/SINOP/258//2017, ENG/SINOP/287/2017, ENG/SINOP/300/2017, ENG/SINOP/301/2017 e ENG/SINOP/301/2017 (Ids. 82007962, 82004963, 82007964, 82007965 e 82007966).

Dessa forma, em conformidade com a média de valores inicialmente propostos, restou calculado pela apelada o saldo de R$ 503.398,88 (quinhentos e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) para reembolso das despesas com a administração local além do prazo previsto, não sendo a mencionada quantia impugnada pelo apelante.

Logo, comprovado que a empresa permaneceu à disposição do Município de Sinop além do prazo inicialmente previsto, bem como que não finalizou a implantação do sistema de esgotamento sanitário por culpa da própria Administração Pública, o adimplemento pelo apelante dos serviços efetivamente prestados é medida que se impõe, independentemente da formalização dos termos aditivos, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 884 do Código Civil).

A propósito, a jurisprudência do STJ não titubeia ao compreender que, mesmo nas hipóteses de contratos nulos por ausência de prévia licitação, “
o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
”

(AgInt nos EDcl no REsp 1303567/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).

Com muito mais razão, tendo havido contrato administrativo, firmado com espeque em procedimento licitatório previamente realizado, deve a Administração Pública remunerar o que fora executado pela contratada, ainda que não formalizado em termos aditivos.

O mesmo raciocínio aplica-se com relação aos ajustes técnicos realizados pela contratada e que não constaram nos termos aditivos do contrato inicial, relativos à execução do chanfro de valas e à ampliação do volume de escavação, os quais totalizam o saldo de R$ 1.158.208,32 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil duzentos e oito reais e trinta e dois centavos) não adimplidos pelo Município apelante.

Com efeito, observa-se que, por inúmeras vezes, a empresa contratada interpelou o ente municipal acerca da necessidade de ajustes atinentes aos chanfros de valas e ao volume de escavação, por questões de segurança dos trabalhadores, conforme NR-18, não obtendo da Prefeitura, por mais uma vez, qualquer resposta, vindo a executar os serviços a fim de minorar os impactos no cronograma de execução das obras (Ofícios nº
s
ENG/SINOP/132/2016, ENG/SINOP/170/2016, ENG/SINOP/183/2016 e ENG/SINOP/233/2016 – Ids. 82007951, 82007953, 82007954 e 82007961).

Se não bastasse, conforme ofício nº ENG/SINOP/030/2018, bem como Relatório dos Serviços Executados no Item Esgotamento Sanitário, foram executados pela empresa apelada 54,51% dos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário, encontrando-se, no entanto, pendente o pagamento do saldo residual de R$ 2.310.335,90 (dois milhões, trezentos e dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) (Ids. 82007979 a 82007984).

Por fim, vislumbra-se que, com relação à retenção de valores pela Caixa Econômica Federal por supostas inconformidades nos serviços executados, a empresa apelada, através do Ofício nº ENG/SINOP/045/2018, consignou que os itens questionados foram devidamente executados e entregues em conformidade com o projeto, tendo sido acostados registros fotográficos dos serviços prestados (Id. 82007987).

Inclusive, a retenção de valores na hipótese vertente mostra-se arbitrária e ilegal, uma vez que extrapola os limites legais, já que a Lei permite a glosa somente em situações que se discute a inadimplência do contratado e a rescisão do correspondente contrato, o que não se verifica no caso em apreço.

Dessa maneira, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se que os serviços especificados no petitório inicial foram efetivamente prestados em favor do Município de Sinop, que, por sua vez, não cumpriu com a contraprestação, devendo quitar os valores devidos, sob pena de locupletamento do Poder Público em detrimento do particular contratado.

Ademais, convém asseverar que o apelante admite a sua inadimplência, não logrando êxito em demonstrar a suposta inexecução dos serviços por parte da empresa autora, restando evidente nos autos que a execução integral dos serviços contratados só não fora concluída por culpa da própria Administração Pública, que deixou de adotar as providências que lhe competiam, além de se manter inerte frente aos inúmeros ofícios da contratada.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE –
SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
. (...)”
(TJMT, N.U 0001430-25.2011.8.11.0032, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA -
COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
(...) 1. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. 2.
A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(TJMT, N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA E VALORES INICIALMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE REAJUSTAMENTO –
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A procedência da ação de cobrança pela prestação de serviços à Administração Pública exige prova da celebração do contrato, de seus aditivos e do seu efetivo cumprimento. (...)”
(TJMT, N.U 0004474-23.2014.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018) [Destaquei].

Portanto, não restam dúvidas de que a retenção do pagamento por serviços já prestados não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente se beneficiou dos serviços, mas não realizou a contraprestação devida, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA. O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Tenho voto em sentido contrário, por entender que a ausência de licitação nulifica o contrato.

Neste caso, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Foi realizado um novo contrato, em que não foi mencionado acerca de eventual perda do contrato anterior ou não pagamento

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Correto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Na continuação de julgamento da apelação ocorrida na data de 24 de agosto de 2021, ao votar no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop, partir do pressuposto que, “
a ausência de licitação nulifica o contrato
”; todavia, ao reanalisar os autos, constato que o contrato nº 61, de 24 de junho de 2014, firmado entre o apelante e a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. é oriundo do Edital do Regime Diferenciado de Contratação nº 1/2014.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para retificar meu voto no sentido de acompanhar o conspícuo Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso; pendente o julgamento da remessa necessária.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

REABERTURA DE JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFORME DESPACHO CONSTANTE NOS AUTOS.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

VOTO – RETIFICADO: DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA:

In casu
, conforme consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Sinop/MT ao pagamento do saldo total de R$ 4.431.420,42 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda, referentes ao contrato administrativo nº 061/2014.

Não obstante o presente recurso já ter sido submetido a julgamento, com a sua suspensão para aplicação do artigo 942 do CPC, conforme assinalado pelo eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, o reexame necessário da sentença não fora registrado no sistema, não tendo sido apreciado nos julgamentos realizados nos dias 22/06/2021 e 24/08/2021 (Id. 101184490), motivo pelo qual retifico meu voto apenas para incluir o reexame necessário da sentença.

Nesse sentido, numa análise do ato sentencial, verifico que o magistrado de piso afastou as preliminares de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a impugnação ao pedido de pagamento de custas ao final, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

Com efeito, a despeito de a parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do Município de Sinop/MT, o que torna inviável a extinção do processo.

No mesmo sentido, compreendo que a sentença merece ser mantida no que diz respeito ao não acolhimento da impugnação ao pedido de pagamento de custas ao final da lide, posto que, apesar da regra ser o recolhimento das custas no ato de distribuição inicial da ação, em situações excepcionais é possível o pagamento ao final do processo, desde que demonstrada a incapacidade momentânea de a parte arcar com tal custo.

Na presente hipótese, o magistrado de piso permitiu o pagamento das custas processuais no final do processo porque ficou demonstrada a impossibilidade momentânea de a parte arcar com as custas, ante ao vultoso valor atribuído à causa, não sendo razoável afastar a aludida possibilidade já em fase recursal.

No mais, verifico que o mérito da ação de cobrança, já fora analisado no apelo interposto pelo ente municipal,
de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico
integralmente a sentença.

É como voto.

APÓS O 2º VOGAL RETIFICAR SEU VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O RELATOR, AUTOS ENCAMINHADOS PARA VISTA DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 12 DE ABRILDE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022